Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PRELIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. MÚLTIPLOS PEDIDOS. COMPETÊNCIA DIVERSA. art.327, III, do CPC. FALTA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO. art. 485, inciso V, do CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.
1.1. No caso, não há elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica do postulante, devendo ser deferida, portanto, a gratuidade de justiça requerida.
2. PRELIMINAR. Error in procedendo. Não obstante os fundamentos da sentença tenham observado os ditames legais, o dispositivo deve ser alterado para que conste a extinção do processo sem a resolução de mérito.
2.1 No caso, a parte apresenta múltiplos pedidos, mas em desacordo com o art. 327, III, do CPC que impõem o requisito de que a ação seja julgada por juízo competente para todos os pedidos, não sendo o caso dos autos.
2.1 A revisão ou cumprimento de acordo judicial com sentença transitada em julgado deve ser processada nos próprios autos da ação originária, não cabendo a revisão em demanda apartada por novo juízo.
2.2 A divisão de bens móveis que estejam na posse do antigo cônjuge, deve ser processada nos autos da ação de divorcio, seja para o seu cumprimento ou para uma possível sobrepartilha.
3. Havendo múltiplos pedidos com diferentes juízos competentes, configura-se a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto, sem apreciação de mérito art. 485, inciso V, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.